Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada face a decisão que determinou a penhora de 20% dos seus rendimentos salariais até o efetivo pagamento da dívida. A parte agravante assinala que os valores constituem verba impenhorável diante da sua natureza alimentar, de modo que a decisão afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, a teoria do mínimo existencial e o princípio da razoabilidade. Assim, pugna pela reforma da decisão para desconstituir a penhora realizada ou, subsidiariamente, para minorar a porcentagem da penhora para o patamar de 10% dos seus rendimentos salariais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. Os autos principais tratam do cumprimento da sentença que condenou o agravante a realizar o pagamento de danos materiais decorrente de acidente de trânsito.
V. Consoante art. 789 do CPC, salvo as restrições previstas em lei, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Oportuno registrar, também, que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797, CPC), sem se olvidar que, havendo vários meios para a satisfação do crédito, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (art. 805, CPC).
VI. Constata-se que a parte executada/agravante não efetuou o pagamento do débito, sendo que apenas ofertou o pagamento parcelado em 17 prestações de R$ 500,00 (efetuando três depósitos de R$ 500,00 desde aquela proposta), rejeitado pela parte adversa. Assim, quando da decisão agravada o débito remanescente alcançava R$ 7.934,06.
VII. A parte agravante informa que sua renda mensal média transita entre R$ 6.000,00 e R$ 7.000,00, sendo que os gastos fixos familiares compreendem a média de R$ 1.825,02.
VIII. Nesse contexto, considerando o valor dos rendimentos mensais do agravante e seus gastos fixos, entendo que a constrição não conta com força suficiente para lhe afetar a sobrevivência digna. Destaca-se que o patamar de 20% fixado na decisão agravada mostra-se razoável e proporcional, uma vez que permite alcançar a satisfação do débito, sem que configure ofensa à dignidade/subsistência da parte devedora.
IX. Com efeito, a mera alegação de impenhorabilidade, ainda que calcada na letra do art. 833, inciso IV, do CPC, não se mostra capaz de elidir a constrição quando não existam outros elementos capazes de demonstrar que a penhora inviabilizaria a subsistência digna por parte da devedora. Ignorar essa conjugação, além de ferir os princípios mais basilares do direito, seria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada.
X. A regra da impenhorabilidade do salário REsp 1184765/PA, Tema 425) é flexibilizada pelo STJ, esvaziando-se seu caráter absoluto (art. 833 IV do CPC). A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, firmou o entendimento de que: “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Esse também é o posicionamento da Turma: (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO).
XI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela agravante.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.